Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTENCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, §2o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que julgou improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídico.
2. Segundo o art. 50, §2o, do Código Civil, há a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial.
3. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da genitora do devedor, administradora de outra empresa, no polo passivo do cumprimento de sentença da origem, uma vez que não existem indícios de gestão fraudulenta.
3.1. Há evidente separação de fato entre os patrimônios das empresas do agravado e de sua genitora, bem como não foram demonstrados o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa e nem outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ademais, não há demonstração de que houve transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações.
3.2. O fato de o devedor (pessoa física) ter outorgado procuração para a sua genitora, não implica de forma automática a ocorrência de confusão patrimonial das empresas de ambos.
3.3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil.
3.4. Precedentes: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial.” (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020).
3.5. Não há provas de eventual transferência de ativos ou que a empresa agravada tenha recebido os pagamentos destinados aos serviços prestados pelo devedor.
4. Agravo improvido.